Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. IRDR 21. SINDIRETA/DF. SINDSER. SINDICATO DIVERSO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu a ilegitimidade do autor e extinguiu a execução. 1.1. No apelo, o autor requer a cassação da sentença para reconhecer a sua legitimidade para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, porque ocupava na época da ação coletiva cargo na Secretária de Saúde do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, devendo ser afastada a aplicação do IRDR n° 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravado possui legitimidade ativa para pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo coletivo n. o 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento firmado no IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 3.1. Ou seja, somente os servidores integrantes dos quadros da administração distrital que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na fase de conhecimento possuem legitimidade ativa para inicial o respectivo cumprimento individual do julgado. 3.2. Desta feita, a despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos representando estratos diversos da categoria dos servidores públicos, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, a parte autora parte era filiada ao SINDSER, motivo pelo falece de legitimidade para executar o título judicial proveniente da ação ajuizada por outro sindicato, o qual não promoveu o exercício de seu direito na ocasião da ação coletiva. 3.3. Precedente: “Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997”. (0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: Tema IRDR 21 do TJDFT.